Tribunal: TJDFT
Processo: 0724388-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724388-87.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, RAIMUNDA ALVES BORGES APELADO: RAIMUNDA ALVES BORGES, NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA D E S P A C H O Na petição de ID 21873869, o apelante/réu manifesta interesse em realizar sustentação oral na sessão de julgamento. Considerando o disposto no art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 1029/2018, bem como que não é possível a realização de sustentação oral em processos incluídos na pauta virtual (ID 21841615), determino que o recurso seja retirado da pauta da 2a sessão virtual de 2021 e incluído em pauta presencial por videoconferência. Cumpre destacar que conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado reiterar o pedido para se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h úteis, antes da abertura da respectiva sessão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator